Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-39.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021107-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELSO DA SILVA - CPF: 044.545.471-73 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021107-39.2019.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CELSO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO SERASA – NEGA A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS QUE ACUSAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEMANDA PRETÉRITA COM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DO DÉBITO NEGATIVADO OU CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em nome do Recorrente de débito inexistente.

Pois bem. A Recorrida apresentou informações sistêmicas em que acusam histórico de pagamento e saldo devedor em aberto em nome do Recorrente.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifico que este juntou comprovante de residência em demanda pretérita (Feito n° 0050656-87.2014.811.0001), tratando-se de fatura de energia elétrica da unidade de consumo nº 21691887, em que deu ensejo aos débitos em testilha, o que comprova a negada relação jurídica entre os litigantes.

Ora, com as informações sistêmicas apontadas nos autos, cabia à Recorrente comprovar a adimplência sobre o débito ou mesmo demonstrar que procedeu com o cancelamento dos serviços em seu nome.

Logo, o que se tem de provado nos autos é que o Autor possui relação jurídica com a Reclamada, da qual não logrou êxito em comprovar a sua adimplência.

Desta feita, não há prática de ato ilícito, sendo a inscrição lançada em nome do consumidor mero exercício regular de direito do credor.

Improcedência do pleito do autor mantido
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a parte Recorrente quando nega débito, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios que majoro para 15% também sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020